Tribunal: STF
Processo: RE 1039925
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONSTANTES DO RECIBO. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO TRABALHADOR PREVISTOS NA CLT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que não reconheceu a possibilidade de transação em caráter genérico na esfera do Direito do Trabalho, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.